Tribunal: TJSP
Processo: 2062313-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento original do agravo de instrumento que aplicou a Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal em interpretação dissonante do quanto determinado pela Tese 1.037 daquele Tribunal Superior. Os juros de mora decorrentes do pagamento extemporâneo de precatório devem incidir, contudo, após o prazo constitucional.

REVISÃO ACOLHIDA EM

Ementa:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento original do agravo de instrumento que aplicou a Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal em interpretação dissonante do quanto determinado pela Tese 1.037 daquele Tribunal Superior. Os juros de mora decorrentes do pagamento extemporâneo de precatório devem incidir, contudo, após o prazo constitucional.

REVISÃO ACOLHIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062313-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RUTH WERNECK,
MARIA LUCIA SILVEIRA MUNIS, MARIA PEREIRA DE BARROS, MARISA SANTA ROSA GARCIA VILELA,
REGINA CELIA DA COSTA MALOSSO, ROSAELI DATOVO DA SILVA, RUTE DE OLIVEIRA MASSARINI,
MARIA JÚLIA DAMETO RIBEIRO, SATIE YNOUE HOSHINO KOMATSU, SEBASTIANA ALVES FERREIRA
GENTIL, SUELI FERREIRA CRIVELLENTI, VANILDA RAMIRES BERNARDES LEITE, VICENTINA ELOY
FRANCO, WALDENIR TRINDADE, MIRIAM ALVAREZ, HÉLIO RUBENS GOMES, ADELAIDE ANTONIA DE
BARROS DOS SANTOS, ALZIRA MACHADO MARQUES, DULCE STANGHERLIN ROSA, ELSINA MARIA
DAS GRAÇAS MOREIRA DO ESPIRITO SANTO, EVANGELINA FERNANDES PIRES, GENI GERMANO DA
SILVA, MARIA CARMEM MARTINS MARQUES, IRIA SEBASTIANA RAMOS, LIA MARA TRAVAGLIA DA
SILVA, MAGDA MARIA NOGUEIRA CERRI, MARGARIDA CARVALHO COUTO, MARIA ANTONIA DE
ALVARENGA SILVA e MARIA APARECIDA AMARO BAZILI, são agravados VERONICA SCHIMITD
ENCINAS, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISÃO ACOLHIDA EM PARTE, V.U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No
2062313-65.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MIRIAM ALVAREZ E OUTROS
AGRAVADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.266 (tv)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Julgamento original do agravo de instrumento que aplicou a Súmula
Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal em interpretação
dissonante do quanto determinado pela Tese 1.037 daquele Tribunal
Superior. Os juros de mora decorrentes do pagamento extemporâneo
de precatório devem incidir, contudo, após o prazo constitucional.
REVISÃO ACOLHIDA EM PARTE.
Trata-se de juízo de retratação determinado pelo ilustre Presidente da
Seção de Direito Público nos termos do inciso II do artigo 1.030 do Código de
Processo Civil de 2015, tendo em vista o julgamento do RE No 1.169.289/SC, Tema no
1.037 do E. Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O v. acórdão de fls. 496-501 (Voto no 49.694), que deu provimento ao
recurso, assim decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
PRECATÓRIO.
Incidência de
juros de mora. Quitação ocorrida fora do prazo do art. 100, § 1o, da CF.
Inteligência da Súmula Vinculante 17. Juros de mora devidos de forma
contínua. É inadmissível excluir os juros de mora da fase requisitorial de
um precatório que foi pago extemporaneamente. O atendimento do
benefício previsto na Súmula Vinculante 17 se dará somente se a Fazenda
Pública houver atendido a condição de efetuar o pagamento dentro do
prazo constitucional. Aditamento do precatório. Possibilidade. Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO. ”
Conclui-se que o julgamento deste C. Colegiado está em parcial
dissonância com o entendimento recentemente consolidado na conclusão do
julgamento do RE 1.169.289/SC, Tema no 1.037 de Repercussão Geral, pelo E. STF. 1
Isto porque, tendo em vista o teor da decisão prolatada pelo Supremo
Tribunal Federal, havendo inadimplemento pelo ente devedor no pagamento de
precatórios, a fluência dos juros moratórios inicia-se após o período de graça.
1 “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência
da Emenda Constitucional

62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5o do art. 100 da
Constituição.
Havendo o inadimplemento
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após
o 'período de graça'” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, apurado no caso em tela que o pagamento se deu após o
denominado “período de graça”, deverão incidir juros moratórios após referido
prazo, e não por todo o período.
No mais, fica mantido o v. acórdão por seus próprios fundamentos.
Pelos motivos expendidos, em sede de juízo de retratação, pelo meu
voto proponho a meus ilustres pares que se acolha em parte a revisão.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)